Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFIGURADOS.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
III – Constando nos autos duas versões para os fatos, o exame aprofundado da prova é da competência do Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural.
IV – Recurso conhecido e desprovido.